Tribunal: STF
Processo: RE 1335825
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DA VERBA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor autônoma para o pagamento de honorários contratuais. 
    2. Sobre o pagamento de honorários pela Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 47 que prevê: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.". 
    3. Atualmente prevalece nas Cortes Superiores o entendimento de que é possível o fracionamento dos honorários da verba principal, possibilitando a expedição de requisição autônoma destinada ao pagamento do montante pertencente ao advogado, com relação aos honorários sucumbenciais, como também dos honorários contratuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Mato Grosso do Sul aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição, bem como à SV 47, pois “o v. Acórdão objurgado contraria, frontalmente, a jurisprudência de outros tribunais, em especial do STJ e STF, dando interpretação divergente à questão do destaque dos honorários contratuais e a impossibilidade de serem requisitados de forma autônoma, o que deverá ser corrigido por essa e. Corte Superior, dando-se o devido provimento ao presente recurso, reformando o Acórdão recorrido e determinando a prevalência da decisão do d. Juízo de primeiro grau, que deferiu o destaque desses honorários, determinando, porém, que o seu pagamento ficasse atrelado ao crédito principal, em consonância com a jurisprudência que prevalece, com base na legislação, normas do CNJ e, principalmente, a Constituição Federal (art. 100, § 8º)”.
    Sem contrarrazões.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento, em separado, dos honorários contratuais, ao fundamento de que a Súmula Vinculante 47 não faz distinção entre entre honorários sucumbenciais e contratuais. 
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    (ARE 1262357 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020)”
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ARE 1190888 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)”
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019 ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 1206947 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019)”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.207.892-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1190713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário, para restabelecer a decisão do Juízo de 1º grau, que determinou o pagamento dos honorários contratuais pelo mesmo modo do crédito principal.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente